Tribunal: STF
Processo: ARE 1456384
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo o qual manteve sentença que condenou o recorrente às penas de 3 anos, 5 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 dias-multa, como incurso no artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal e no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal, em acórdão assim ementado (Doc. 11, fl. 2):



    “APELAÇÃO CRIMINAL - Furto Qualificado e Corrupção de menores (artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal e no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90). Sentença condenatória. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Credibilidade do relato da vítima e das testemunhas. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Condenação mantida. Dosimetria escorreita. Qualificadoras bem demonstradas. Penas bem fixadas. Reconhecido o concurso material entre os crimes de furto e corrupção de menores. Regime semiaberto mantido. Recurso não provido”.



    Contra essa decisão, a parte interpôs Recurso Extraordinário, sustentando violação ao art. 5º, LV, LVII e LIV, da Constituição Federal (Doc. 13).



    O Tribunal de origem, quanto à violação ao art. 5º, LV, da CF/1988, negou seguimento com base na tese fixada no Tema 660 da repercussão geral; e, no mais, inadmitiu o recurso ao fundamento de que a parte não abriu tópico para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 16).



    No Agravo (Doc. 25), a parte recorrente alega que houve violação ao art. 5º, LV, LVII e LIV da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, a jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    Por fim, a argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, pois o recorrente não se desincumbiu do ônus de contestar a alegação de que não houve preenchimento do requisito da repercussão geral, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente